Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de Entorpecentes. Preliminar. Nulidade das provas. Ingresso ilegal em domicílio. Inocorrência. Fishing expedition. Não ocorrência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Mickael Vieira Sales contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa ao valor unitário mínimo legal vigente à época do fato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegalidade da busca domiciliar, com o desentranhamento de todas as provas ilícitas dela decorrentes (ii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (iii) se a valoração negativa da culpabilidade foi realizada de forma correta; e, (iv) qual o quantum de aumento adequado na primeira fase de dosimetria da pena.

III. Razões de decidir.

3. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

4. Não se cogita da ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória) quando a atividade policial foi desenvolvida regularmente, com a confissão do réu de manter em depósito substâncias entorpecentes em seu domicílio.

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

6. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos.

7. Não se mostra adequada a valoração negativa da culpabilidade do réu, tendo em vista que a condenação pretérita deve ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.

8. Não havendo mais de uma condenação, a existente deve ser utilizada para fins de reincidência e a valoração negativa da culpabilidade ser afastada.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redefinir a pena do réu.